Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TESTE DE ALCOOLEMIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ré presa em flagrante com alteração da capacidade psicomotora atestada pelo resultado obtido através do teste de alcoolemia e corroborada por prova testemunhal, logo após atropelar um ciclista em via pública e fugir do local sem prestar socorro.

2. O teste de alcoolemia realizado pela apelante atestou a concentração de 0,78 mg de álcool por litro de ar alveolar em seu organismo, superando o limite previsto na legislação.

3. A prova dos autos é suficiente para demonstrar que houve o abalroamento da bicicleta da vítima pelo veículo da ré, que dirigia sob efeito de bebida alcoólica, e que este abalroamento provocou lesões corporais na vítima, que não foi socorrida pela ré.

4 A jurisprudência entende que não há bis in idem na condenação simultânea ao crime do art. 303 do CTB, com a causa de aumento correspondente à omissão de socorro, e ao crime do art. 305, também do CTB, uma vez que os delitos tutelam bens jurídicos diversos

5 Não há inconstitucionalidade na caracterização do crime do art. 305 do CTB, quando o atropelador foge do local do acidente para se eximir da responsabilidade penal ou civil.

6 Apenas as declarações da vítima, sem quaisquer outras provas, são insuficientes para fixação de danos materiais. Todavia o acidente sofrido pela vítima e as suas consequências geram dano moral in re ipsa.

7 Recurso da ré conhecido e desprovido.
8 Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.